Tribunal: TRF3
Processo: 5001046-86.2024.4.03.6107
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
24/1006)

5001046-86.2024.4.03.6107

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001046-86.2024.4.03.6107

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM ARAÇATUBA//SP

APELADO: METALPAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO RUEDA TOZZI - SP251596-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARAÇATUBA/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. IRPJ E CSLL. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RECONHECIDOS EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. MOMENTO DA DISPONIBILIDADE JURÍDICA DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. PRÉVIA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Remessa oficial e apelação interpostas pela União contra sentença que concedeu a segurança para suspender a exigibilidade do recolhimento de IRPJ e CSLL incidentes sobre créditos reconhecidos em ações judiciais transitadas em julgado, até a homologação das declarações de compensação apresentadas pela contribuinte.

A impetrante postulou o reconhecimento do direito de computar os créditos tributários na base de cálculo do IRPJ e da CSLL somente no momento da homologação das declarações de compensação pela Receita Federal ou, subsidiariamente, quando da transmissão das respectivas declarações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o marco temporal para a incidência de IRPJ e CSLL sobre créditos tributários reconhecidos em decisões judiciais transitadas em julgado, em especial: (i) saber se a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial ocorre apenas com a homologação da compensação; ou (ii) se se verifica com o deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito perante a Administração Tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial ocorre com o deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado.

A compensação declarada extingue o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação pela Fazenda Nacional, o que não impede a produção imediata de efeitos jurídicos nem afasta a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito.

A existência de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos não impede o julgamento do mérito em instância ordinária, diante da ausência de determinação de suspensão nacional dos processos.

Aplicação da orientação firmada no âmbito da Segunda Turma do STJ, no sentido de que o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre após o deferimento da habilitação administrativa do crédito, momento em que configurada a disponibilidade jurídica da renda.

Necessidade de reforma da sentença concessiva da segurança, com a consequente denegação da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa oficial e apelação providas para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento: “1. A disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial decorrente de crédito tributário reconhecido judicialmente ocorre com o deferimento do pedido de prévia habilitação administrativa. 2. A homologação posterior da compensação constitui condição resolutória que não impede a incidência de IRPJ e CSLL. 3. A ausência de suspensão nacional em tema afetado a recurso repetitivo não obsta o julgamento do mérito pelas instâncias ordinárias.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 43, caput e § 1o; Lei no 9.430/1996, art. 74, §§ 1o, 2o e 5o; CPC, art. 1.022; CPC, art. 489; Código Civil, arts. 127 e 128.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.071.754/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2024, DJe 15.03.2024; STJ, Tema 1362 (REsp 2.172.434/SP, 2.153.547/SP, 2.153.817/SP e 2.153.492/SP).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001046-86.2024.4.03.6107

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO RUEDA TOZZI - SP251596-A

APELADO: METALPAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa oficial e apelação da União Federal visando a reforma da r. sentença que concedeu a segurança no presente mandamus e determinou a suspensão da exigibilidade do recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre os créditos reconhecidos em ações judiciais transitadas em julgado, até a homologação pelo Fisco das declarações de compensação, apresentadas dentro do prazo prescricional, devendo a autoridade impetrada se abster de praticar quaisquer atos tendentes a prejudicar o exercício do direito assegurado na presente decisão.

Em suas razões de apelo, aduz em síntese, a improcedência do pedido.

Com contrarrazões.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

É o Relatório.

VOTO

Pretende a impetrante, ora apelada, ter assegurado, sem ficar sujeita à imposição de qualquer penalidade, restrição ou limitação de direitos, computar na base de cálculo do IRPJ e CSLL, os créditos tributários, cuja compensação foi autorizada por decisão judicial transitada em julgado, somente no momento e à medida em que homologadas as declarações de compensação (Per/Dcomps) pela Receita Federal ou, subsidiariamente, no momento e à medida em que transmitidas as declarações de compensação (Per/Dcomps).

Sem preliminares, passo, então a análise do mérito.

No tocante à matéria discutida, o Superior Tribunal de Justiça afetou à sistemática dos recursos repetitivos a definição do momento em que se verifica a disponibilidade jurídica da renda em repetição de indébito tributário ou em reconhecimento judicial do direito à compensação, para fins de incidência de IRPJ e CSLL em créditos ilíquidos (Tema 1362 – REsp 2.172.434/SP, 2.153.547/SP, 2.153.817/SP e 2.153.492/SP).

O mérito ainda não foi apreciado e não houve determinação de suspensão nacional dos processos, mas apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial, razão pela qual não há óbice à apreciação da matéria por este órgão fracionário.

Em relação ao marco temporal para a tributação (IRPJ e CSLL) no caso de sentenças que reconhecem indébitos tributários, posicionei-me em anteriores julgados no sentido de que se caracterizaria apenas com a homologação da compensação, por se tratar de requisito necessário para o aperfeiçoamento dos procedimentos realizados pelo contribuinte, de modo a consubstanciar o ato administrativo que manifesta definitiva concordância com os valores compensados, realizando o encontro de contas.

Entretanto, cabe observar que o Superior Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento diverso.

Em síntese, entende a Segunda Turma do STJ que o IRPJ e a CSLL incidirão após o deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, quando se constata a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial, ainda que a posterior declaração de compensação esteja sujeita à homologação expressa ou tácita pela Fazenda Nacional.

Na referida ocasião, asseverou-se que a condição resolutória da homologação da compensação não interfere por si só na certeza, na liquidez e na exigibilidade de eventual crédito decorrente de uma obrigação, não impedindo a produção de efeitos e a aquisição do direito. Nesse contexto, a decisão em apreço ponderou que a declaração de compensação, ao apresentar as informações sobre a existência e a extensão dos créditos a compensar, é juridicamente apta a extinguir o crédito tributário, conquanto possa ocorrer a condição resolutória de não homologação pelo Fisco:

TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. FATO GERADOR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.

I. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 e ao art. 489 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

II. O aspecto material do IR se perfaz com a aquisição de disponibilidade econômica e jurídica de rendas ou de proventos de qualquer natureza (acréscimo patrimonial), independentemente da denominação, condição jurídica, origem ou forma de percepção das receitas ou dos rendimentos, nos termos do caput e § 1o do art. 43 do CTN.

III. A disponibilidade econômica dar-se-á nas situações de fato e jurídicas em que se verifica a disposição material da renda ou dos proventos, independentemente do efetivo recebimento de recursos financeiros, da materialização em dinheiro ou da "utilidade" da renda (disponibilidade financeira).

IV. A disponibilidade jurídica surge a partir da atribuição da titularidade de direito de conteúdo econômico capaz de ampliar o patrimônio do contribuinte, referindo-se a uma situação jurídica em que se constata a perfectibilização dos elementos, inclusive acidentais, para o recebimento da renda ou dos proventos.

V. A compensação dos créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, em um primeiro momento, está condicionada à abertura do processo administrativo de prévia habilitação do aludido crédito perante a Receita Federal do Brasil, na forma do art. 100 e seguintes da Instrução Normativa RFB n. 2.055/2021.

VI. O procedimento de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgada tem por escopo a confirmação de que o sujeito passivo da obrigação tributária figura no polo ativo da demanda judicial e de que a certificação de ser o tributo administrado pela RFB, bem como objetiva a verificação do efetivo trânsito em julgado da demanda e da inexistência de prescrição.

VII. Deferida a habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, os créditos a compensar poderão ser posteriormente declarados pela contribuinte na forma do § 1o do art. 74 da Lei n. 9.430/1996. A compensação declarada, conforme se extrai do § 2o do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, extingue o crédito tributário, submetendo-se à condição resolutória de ulterior homologação, a ser realizada no prazo do § 5o do art. 74 da Lei n. 9.430/1996.

VIII. Nos termos dos arts. 127 e 128 do Código Civil, a condição resolutória, enquanto não se realizar efetivamente, não será capaz de extinguir o direito a que ela se opõe. Ou seja, a previsão de uma condição resolutória não interfere por si só na certeza, na liquidez e na exigibilidade de eventual crédito decorrente de uma obrigação, não impedindo a produção de efeitos e a aquisição do direito.

IX. A declaração de compensação, ao apresentar as informações sobre a existência e a extensão dos créditos a compensar, é juridicamente apta a extinguir o crédito tributário, conquanto possa ocorrer a condição resolutória de não homologação pelo Fisco.

X. Desse modo, o IRPJ e a CSLL incidirão após o deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, quando se constata a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial, ainda que a posterior declaração de compensação esteja sujeita à homologação expressa ou tácita pela Fazenda Nacional.

XI. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.071.754/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024)

Embora não se trate de julgado de obrigatória observância pelos juízes e tribunais (a questão será pacificada quando do julgamento do Tema1362), a orientação emanada do tribunal superior competente para interpretar, em última instância, a legislação infraconstitucional, por certo consubstancia um norte a ser seguido pelas instâncias inferiores.

Passo, portanto, a me filiar ao entendimento que tem sido manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o marco temporal da tributação pelo IRPJ e CSLL, no que se refere aos créditos reconhecidos em decisões judiciais ilíquidas transitadas em julgado, ocorre após o deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, tendo em vista que se trata do momento em que ocorre a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial.

Na hipótese, há de ser reforma a r. sentença a quo, com a denegação da segurança.

Ante o exposto, dou provimento à remessa oficial e à apelação, consoante fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. IRPJ E CSLL. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RECONHECIDOS EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. MOMENTO DA DISPONIBILIDADE JURÍDICA DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. PRÉVIA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Remessa oficial e apelação interpostas pela União contra sentença que concedeu a segurança para suspender a exigibilidade do recolhimento de IRPJ e CSLL incidentes sobre créditos reconhecidos em ações judiciais transitadas em julgado, até a homologação das declarações de compensação apresentadas pela contribuinte.

A impetrante postulou o reconhecimento do direito de computar os créditos tributários na base de cálculo do IRPJ e da CSLL somente no momento da homologação das declarações de compensação pela Receita Federal ou, subsidiariamente, quando da transmissão das respectivas declarações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o marco temporal para a incidência de IRPJ e CSLL sobre créditos tributários reconhecidos em decisões judiciais transitadas em julgado, em especial: (i) saber se a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial ocorre apenas com a homologação da compensação; ou (ii) se se verifica com o deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito perante a Administração Tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial ocorre com o deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado.

A compensação declarada extingue o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação pela Fazenda Nacional, o que não impede a produção imediata de efeitos jurídicos nem afasta a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito.

A existência de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos não impede o julgamento do mérito em instância ordinária, diante da ausência de determinação de suspensão nacional dos processos.

Aplicação da orientação firmada no âmbito da Segunda Turma do STJ, no sentido de que o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre após o deferimento da habilitação administrativa do crédito, momento em que configurada a disponibilidade jurídica da renda.

Necessidade de reforma da sentença concessiva da segurança, com a consequente denegação da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa oficial e apelação providas para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento: “1. A disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial decorrente de crédito tributário reconhecido judicialmente ocorre com o deferimento do pedido de prévia habilitação administrativa. 2. A homologação posterior da compensação constitui condição resolutória que não impede a incidência de IRPJ e CSLL. 3. A ausência de suspensão nacional em tema afetado a recurso repetitivo não obsta o julgamento do mérito pelas instâncias ordinárias.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 43, caput e § 1o; Lei no 9.430/1996, art. 74, §§ 1o, 2o e 5o; CPC, art. 1.022; CPC, art. 489; Código Civil, arts. 127 e 128.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.071.754/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2024, DJe 15.03.2024; STJ, Tema 1362 (REsp 2.172.434/SP, 2.153.547/SP, 2.153.817/SP e 2.153.492/SP).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento à remessa oficial e à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão